Tribunal: STF
Processo: Pet 2463
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: Petição. Medida cautelar incidental. Questão de ordem
.
         - Ocorrência, no caso, do "fumus boni iuris" e do "periculum
 in mora".
         Questão de ordem que se resolve no sentido de deferir em
 parte o pedido de
medida cautelar para, apenas, atribuir efeito suspensivo ao recurso
 extraordinário
em causa.